Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACH Encaminhem-se os autos ao Conselho Especial, consoante requerido pelo SINDIRETA no ID 45313451, uma vez que as providências pretendidas refogem à competência desta Presidência. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024